Tribunal: TJDFT
Processo: 0005227-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005227-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GLEITON DO CARMO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática do delito. 2. Não prospera o pleito de desclassificação para o delito do art. 28, da LAD, quando a prova dos autos é harmônica em apontar o ato de traficância praticado pelo réu. 3. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2003, se o réu é reincidente. 4. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, inciso II, "a", do Código Penal. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 118, 119, 120, e 121, todos do Código de Processo Penal, defendendo a restituição do veículo apreendido à sua genitora; b) artigos 155, 156, e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a condenação. Sustenta, ainda, a viabilidade de modificar o regime inicial de cumprimento da pena e de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 118, 119, 120, e 121, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela impossibilidade de restituição da motocicleta, porque “foi apreendida ao ser utilizada como depósito das substâncias destinadas ao tráfico de drogas, tendo sido ainda utilizado para o transporte e no bojo do qual foram encontradas diversas porções, em considerável quantidade, razão pela qual está sujeito a confisco e perdimento de seu valor em favor da União” (ID 13338411). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 155, 156, e 386, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o acervo de provas demonstram de forma clara a autoria e a materialidade do delito, e acolher a tese recursal, também envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no que tange à alteração do regime prisional e à substituição da reprimenda, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004